Tribunal: TJPA
Processo: 0805719-78.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805719-78.2024.8.14.0015

APELANTE: GILVAN DIAS BRITO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. A parte autora teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido pelo juízo de primeiro grau, deixando de interpor o recurso cabível contra a decisão interlocutória e limitando-se a renovar a discussão apenas em sede de apelação. Após o indeferimento do benefício, foi concedido prazo para recolhimento das custas iniciais, o qual não foi cumprido, culminando no cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de apelação ou agravo interno, decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça quando não foi interposto agravo de instrumento no momento oportuno, bem como se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça possui natureza interlocutória e é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de interposição do recurso adequado no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão posterior no processo.

5.

Após o indeferimento do benefício da gratuidade, o juízo de origem oportuniza prazo para recolhimento das custas iniciais, cuja inobservância pela parte caracteriza descumprimento de determinação judicial.

6.

O não recolhimento das custas processuais no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

7.

A mera reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015, V; 290; 507; 1.021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
GILVAN DIAS BRITO,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 31790858
, assim constituída:

“Nota-se que, na realidade, pretende o recorrente a chancela da sua desídia, pois, repito, apesar de sido regularmente intimado para comprovar a quitação, manteve-se inerte.

Com essas considerações, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.”

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Defende, ainda, que não há lógica em exigir o recolhimento do preparo quando o próprio recurso discute o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dele.

Todavia, tal insurgência não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Entretanto, a parte deixou de interpor o recurso cabível contra essa decisão interlocutória, limitando-se a renovar a discussão apenas em sede de apelação.

Ocorre que a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência de interposição do recurso adequado no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em momento posterior, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, após o indeferimento do benefício, o juízo de origem oportunizou prazo para que a parte autora efetuasse o recolhimento das custas iniciais. Não obstante, a parte permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial.

Diante dessa circunstância, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, que prevê o cancelamento da distribuição quando, intimada a parte, não houver o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados, os quais não se mostram suficientes para alterar a conclusão anteriormente adotada.

Dessa forma, não se verificando ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, VOTO
no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026